Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-96.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Mongaguá. Servidor temporário. Guarda municipal.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Programa de auxílio desemprego. Lei Municipal no 1.947/2001. Pagamento de diferenças salariais. Desvio de função não configurado. Contrato de caráter excepcional, sujeito a regulação própria. Inteligência do art. 37, IX, da CF. Sentença mantida. Recurso não provido.